Tribunal: TJMT
Processo: 0003380-79.2013.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003380-79.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO FAUSTINO RAMOS - CPF: 004.558.741-82 (APELADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação para Concessão de Benefício Previdenciário Acidentário, movida por
Eduardo Faustino Ramos
, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício, com início em 04/09/2013, devendo os valores pretéritos ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, I, do CPC.

O apelante aduz que os juros e a atualização monetária devem ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, devendo ser adotado a Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária.

E quanto aos juros de mora, afirmou que o STF em nenhum momento julgou inconstitucional a previsão acerca dos juros de mora na Lei 9.494/97.

Para fins de recurso especial e extraordinário, prequestiona a matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (certidão Id. 3342041).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 4660031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos nos autos da Ação Declaratória e Condenatória para Concessão de Benefício Previdenciário Acidentário c/c pedido de tutela antecipada, proposta por Eduardo Faustino Ramos.

Em sua inicial o autor relata que exercia a função de vaqueiro, quando sofreu acidente de trabalho no dia 24/07/2007, ao cair de um cavalo, fraturando o úmero direito (fratura exposta), sendo submetido a procedimento cirúrgico.

Solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, com início em 09/08/2007 e término em 16/10/2012, por não ter sido constatado incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Portanto, quanto ao acidente do trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pela médica perita nomeada pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o autor apresenta incapacidade laborativa parcial e definitiva para o trabalho braçal.

Transcrevo (Id. 3342035):

“[...] Conclusão:

O periciando em questão apresenta sequela de fratura em terço distal de úmero direito, com limitação importante da flexão, extensão e supinação do membro superior direito. O periciando apresenta incapacidade laborativa parcial e permanente, enquadrando-se em uma situação descrita no Anexo III do Decreto 3048/1999, que dá direito ao Auxílio-Acidente, estando contida no Quadro 06, Alínea d) redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações do ombro ou do cotovelo.”

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade parcial e definitiva do autor, preenchendo o requisito previsto no 86 da Lei no 8.213/91, que diz ser o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
“resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que:
I)
a
sequela
foi decorrente de acidente de trabalho;
II)
a
sequela está consolidada
, conforme comprova a perícia judicial;
III)
há
redução
da capacidade laborativa do autor.

Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer
“lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”,
em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia, substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO No 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria
.

(...)
Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboral do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2o do art. 86 da Lei no 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei no 8.213/91
.”

(Apelação / Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau neste quesito.

Ademais, a legislação previdenciária pressupõe o pagamento do auxílio-doença antes do auxílio-acidente, sendo este devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que a lesão que acarretou a perda funcional para o trabalho habitual.

Dessa forma, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo de concessão do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentando, pois se trata de benefício que independe de carência e podendo ser recebido concomitantemente com salário de acordo com o art. 86, § 3o da Lei no 8.213/91.

Quanto à questão do termo inicial o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020